Tribunal: TJDFT
Processo: 0713973-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0713973-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARCIO LOPES DA SILVA, VALDIRENE DA SILVA RODRIGUES D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por NELSON PEREIRA DA SILVA em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos de cumprimento de sentença n. 0012575-71.2014.8.07.0004, a qual não conheceu do instituto da fraude à execução. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC, que dispõe, in verbis: "Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;V - nos demais casos expressos em lei." São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente. Por mais que o exequente alegue que houve fraude à execução, não há comprovação nos autos da insolvência dolosa da ré. Nessa esteira, presume-se a boa-fé das partes nos negócios jurídicos que efetuam, devendo a má-fé ser provada como forma de proteção do terceiro adquirente de boa-fé. Cenário posto, bem como considerando o teor da decisão ID n. 118784160 não reconheço o instituto da fraude à execução nos presentes autos.” (ID 34976789). A parte agravante, em suas razões recursais (ID 34954026), afirma que na origem apresentou em desfavor do agravado ação de cobrança por inadimplemento de aluguel e acessórios. O agravado, devidamente citado, não apresentou contestação, motivo pelo qual foi declarada a sua revelia, sendo que a sentença foi favorável ao agravante. Diz que após o trânsito em julgado da sentença apresentou cumprimento de sentença. O agravado, devidamente intimado, quedou-se inerte e no decorrer do cumprimento da sentença foi determinada a penhora de bens, dentre eles o imóvel designado por Lote 07, Conjunto I, Quadra 117, Santa Maria/DF. Aduz que ao protocolar o Termo de Penhora no competente Cartório de Registro de Imóveis foi surpreendido com a impossibilidade de registro da penhora, visto que o imóvel em questão não era mais de propriedade do agravado. Assim, restou-se cristalina a intenção fraudulenta do agravado em alienar o referido imóvel a Antônio Bezerra Fonseca e sua esposa Maria Conceição Pinheiro Fonseca. Consigna que em 03.04.2020, data da transferência, já corria em face do executado a referida ação, inclusive com determinação de pesquisa junto ao ERIDF para consulta de bens imóveis passiveis de penhora em 30/04/2018, a qual foi apresentado pedido de penhora em 05.02.2020 e deferido pelo Douto Juízo. Consigna, ainda, que o executado ao se deparar com uma ação de execução movida contra si buscou prontamente meios aptos a amenizarem a situação de perda patrimonial, em razão do temor da impossibilidade de reaver os bens, buscando para tanto a alienação do bem em questão pertencente ao seu patrimônio no claro intuito de reduzir seu ativo e fraudar a execução, agindo de má-fé e de forma ardilosa. Menciona que a parte executada teve inequívoca ciência do feito executivo em data anterior ao pacto de alienação do imóvel objeto desta impugnação, tendo em vista a citação realizada em 31.07.2017 e a posterior alienação na data de 04.03.2020. A ação de execução já dava plena ciência a terceiros, sendo dever do adquirente tomar as cautelas mínimas necessárias previamente à aquisição, visto que não há qualquer evidência que o comprador tenha tomado as cautelas usuais na aquisição de imóvel, tais como certidão negativa de ações cíveis, o que afasta a presunção de boa-fé, conforme a súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que não restam dúvidas acerca da ocorrência de fraude no caso em tela, sobretudo pela coincidência temporal marcada pelo fato da alienação do imóvel ter ocorrido posteriormente à ciência do executado sobre o feito que poderia potencialmente reduzi-lo à insolvência. Afirma que, no caso em tela, verificam-se presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, previstos nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Os documentos acostados à inicial dão credibilidade e robustez a alegação do agravante e apresentam, de forma clara, a probabilidade do direito invocado, posto a suposta fraude no intuito de prejudicar o direito do Agravante em ter a satisfação do seu crédito garantida. Já o perigo de dano, também elencado no referido artigo, vislumbra-se naquilo que vem a ser: trata-se, portanto, de matéria fática, ou seja, o dano que sofrerá o agravante poderá será ainda maior caso não seja concedida a referida tutela. Assim, a concessão da tutela evitará um dano irreparável, um mal injusto que poderá ser causado a ele. Desse modo, resta comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano a ser suportado pelo agravante se mantido o presente status quo. Ao final, requer a tutela de urgência antecipada, inaudita altera pars, a fim de que seja reconhecida a fraude à execução e, consequentemente, determinada a penhora do imóvel designado por Lote 07, Conjunto I, Quadra 117, Santa Maria/DF. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, reconhecendo-se a fraude à execução e, consequentemente, determinada a penhora do referido imóvel, cumulada com a multa de 20% (vinte por cento), prevista no parágrafo único, do art. 774, do Código de Processo Civil. Preparo (ID 34970174). É o relatório Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como se sabe, em caso de transmissão do bem após a citação no processo de execução, ocorre a fraude à execução, cujo efeito é a "ineficácia" da venda ou doação, por exemplo, permitindo-se que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, nos moldes dos arts. 790 e 792, ambos do Código de Processo Civil. O registro da penhora do bem vendido ou a prova da má-fé do terceiro adquirente são os requisitos exigidos para o reconhecimento da fraude à execução, de acordo com o enunciado n. 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. No presente caso, foi expedida a ordem de penhora do imóvel, pelo Juízo singular (ID 34976805) Ao tentar promover a averbação da penhora o Oficial do 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal declarou a impossibilidade da prática do ato ao fundamento de que o imóvel é de propriedade de terceiros e alienado fiduciariamente a Caixa Econômica Federal (ID’s 34976800 e 34976808). Vale lembrar que a venda ocorreu em 03.04.2020, ou seja, antes da averbação da penhora na matrícula originária. Aliás, a averbação sequer chegou a ser promovida, em razão da já mencionada recusa. A situação descrita afasta, ao menos no presente momento, a ocorrência de fraude à execução. Por essa razão, em uma fase prefacial, as alegações articuladas pelo recorrente não podem ser reputadas verossímeis. Ademais, tenho que a decisão recorrida não tem o condão de causar ao agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ele requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida por ele postulada. É dizer, a parte agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Vale registrar que eventual reconhecimento da fraude à execução pela e. Turma não resulta na nulidade do negócio jurídico realizado pelo devedor, mas no reconhecimento de sua ineficácia em relação ao agravante, sujeitando o bem à satisfação do crédito. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2022 16:10:26. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator